Tribunal: TJDFT
Processo: 0744566-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744566-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO FEITOSA RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE PANIAGO MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Roberto Feitosa Rodrigues contra a decisão que recebeu o aditamento da petição inicial, deferiu a inclusão de Carlos Alberto Lisboa como réu na demanda principal e concedeu prazo suplementar para esclarecimento sobre a causa de pedir e o pedido da reconvenção, bem como os requisitos legais da usucapião. O agravante sustenta a violação ao princípio da preclusão e do devido processo legal. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau deveria ter declarado o processo extinto sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, incs. III, IV e VI, do Código de Processo Civil. Ressalta que a ausência de pagamento tempestivo das custas complementares enseja o cancelamento da distribuição. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso para que a ação de imissão na posse seja extinta, o chamamento ao feito do litisconsorte passivo unitário e necessário e a complementação das custas processuais sejam considerados preclusos. Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso, oportunidade em que houve a juntada de petição para defender o seu conhecimento e provimento. Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que recebeu o aditamento da petição inicial, deferiu a inclusão de Carlos Alberto Lisboa como réu na demanda principal e concedeu prazo suplementar para esclarecimento sobre a causa de pedir e o pedido da reconvenção, bem como os requisitos legais da usucapião. A análise dos autos indica que a decisão agravada não se subsome às hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante afirma que o cabimento do recurso em relação à formação do litisconsórcio decorre do art. 1.015, incs. III e VIII, do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe sobre o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versar sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem, hipótese completamente distinta da decisão agravada. O cabimento de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, inc. VIII, do Código de Processo Civil será possível apenas quando a decisão rejeitar o pedido de limitação do litisconsórcio. A admissão de litisconsorte é impassível de irresignação por meio de agravo de instrumento. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso. A admissão de litisconsorte pode ser alegada em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Ressalto que a decisão agravada não se manifestou sobre o pagamento de custas complementares, o que impede o seu conhecimento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator